Tribunal: TJES
Processo: 5000652-54.2021.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios; Exclusão - ICMS; Repetição de indébito; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000652-54.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ZILDA MACHADO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº:
5000652-54.2021.8.08.0047
Classe:
RECURSO INOMINADO CÍVEL
Recorrente:
MARIA ZILDA MACHADO
Recorrido:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Juiz Relator
: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST. TUSD. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO INOMINADO. DESPROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de ilegalidade e repetição de indébito tributário.

2 - A parte autora questiona a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre fatura de energia elétrica, sustentando que tais encargos não configuram mercadoria.

3 - O processo permaneceu suspenso aguardando a definição de tese vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Definir se a TUST e a TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS nas operações de fornecimento de energia elétrica ao consumidor final.

5 - Verificar se a parte recorrente faz jus à modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

III – RAZÕES DE DECIDIR

6 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996.

7 - A Corte Superior fundamentou que o imposto incide sobre o valor total da operação, incluindo os custos de transmissão e distribuição inerentes à disponibilização do serviço.

8 - A modulação de efeitos do Tema 986 restringe-se aos contribuintes que obtiveram decisões liminares favoráveis e vigentes até 27/03/2017.

9 - No caso concreto, a ação foi ajuizada em 2021, após o marco temporal fixado, e não houve deferimento de medida liminar anterior, o que afasta a aplicação da ressalva em favor da recorrente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese vinculante (Tema 986/STJ):
"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."

PROJETO DE VOTO

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA ZILDA MACHADO em face da sentença (ID 5281694) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito, na qual se discute a legalidade da inclusão da
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
e da
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)
na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Em suas razões recursais (ID 5281698), a recorrente pugna pela reforma da sentença, reiterando a tese de que as referidas tarifas remuneram o serviço de transporte da energia e não a mercadoria em si, razão pela qual sua inclusão na base de cálculo do ICMS seria indevida.

O feito foi suspenso (Decisão ID 5800346), em 23 de agosto de 2023, aguardando o julgamento de mérito do
Tema Repetitivo 986
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com o julgamento definitivo e o trânsito em julgado dos recursos representativos da controvérsia (documentos de ID 18668320 e 18668322), o processo retoma seu curso regular, estando apto para julgamento.

É o breve relatório.
Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.I. Superação da Suspensão Processual

Conforme relatado, a controvérsia central deste recurso foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 986
, que versou sobre a "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS".

Conforme informado nos autos (ID 18668322), o julgamento dos recursos paradigmas (REsp 1.699.851/TO e outros) ocorreu em 13 de março de 2024, com a publicação do respectivo acórdão em 29 de maio de 2024. O trânsito em julgado foi certificado em datas posteriores, cessando, portanto, o motivo que justificava a suspensão deste processo, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, impõe-se a aplicação da tese firmada pela Corte Superior para a solução do caso concreto, em conformidade com o artigo 927, inciso III, do CPC.

II.II. Do Mérito - Aplicação do Tema Repetitivo 986 do STJ

No julgamento do mérito do
Tema 986
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a controvérsia e fixou, por unanimidade, a seguinte tese jurídica:

"
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
."

O entendimento do STJ consolidou a interpretação de que o ICMS incide sobre o valor total da operação de fornecimento de energia elétrica, que compreende não apenas a energia efetivamente consumida, mas também todos os custos inerentes à sua disponibilização ao consumidor final, como são os casos das tarifas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD).

Portanto, a pretensão da recorrente de excluir a TUST e a TUSD da base de cálculo do ICMS contraria diretamente o precedente vinculante estabelecido pela Corte Superior, o que leva à manutenção da sentença de improcedência.

II.III. Da Modulação de Efeitos

Ao firmar a tese, o STJ, com base no artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil, decidiu modular os efeitos da decisão para resguardar a segurança jurídica e proteger a confiança dos contribuintes que possuíam decisões judiciais favoráveis e anteriores à mudança de jurisprudência.

Ficou estabelecido que a tese de legalidade da cobrança não retroagiria para os consumidores que,
cumulativamente
, preenchessem os seguintes requisitos:

A - Tivessem ajuizado ação judicial questionando a cobrança;

B - Tivessem obtido decisão liminar (antecipação de tutela) favorável até 27 de março de 2017;

C - E que essa decisão ainda estivesse vigente no momento do julgamento do Tema 986, sem condicionamento a depósito judicial.

A modulação, portanto, expressamente
não beneficia
os contribuintes que não ajuizaram ação judicial, aqueles que ajuizaram mas não obtiveram liminar, ou que a obtiveram somente após 27 de março de 2017.

No presente caso, a recorrente ajuizou a ação originária em
03 de março de 2021
(ID 5281464), data posterior ao marco temporal estabelecido pelo STJ (27/03/2017). Além disso, não há nos autos prova de qualquer decisão liminar favorável que pudesse enquadrá-la na regra de exceção.

Dessa maneira, a tese firmada no
Tema 986
deve ser aplicada integralmente a este processo, sem as ressalvas da modulação, confirmando-se a legalidade da cobrança e a correção da sentença recorrida.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em conformidade com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 986
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O julgamento contrário à pretensão recursal já implica a resolução do mérito do apelo.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos (art. 98, § 3º, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)